Tribunal: CARF
Processo: 17460.000416/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000416/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.033 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/2006
DECADÊNCIA
Inexistindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN, segundo a
qual, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências até 04/1999, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-13.622 (fl. 453), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000416/2007-98
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000416/2007-98

LANÇAMENTO
Trata o presente processo da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD no
35.902.710-5 (fls. 01-40), através do qual se exige o valor consolidado em 29/12/2006
de R$ 114.922,87 (cento quatorze mil e novecentos e vinte dois reais, oitenta e sete
centavos), com ciência em 08/01/2007 (AR. fl.40). A notificação contém instruções
para o contribuinte, discriminativo analítico e sintético do débito, relatório dos
lançamentos efetuados, fundamentos legais do débito, e acompanham-na termo de
encerramento de ação fiscal e relatório fiscal.
Os valores lançados correspondem às contribuições previdenciárias devidas para a
Seguridade Social, financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa
— SAT e Terceiros (salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes
sobre a mão-de-obra utilizada em construção localizada na Estrada Municipal Santa
Eliza, S/N°., Jardim Paulo Lupino, em Torrinha/SP.
O procedimento fiscal iniciou-se com o termo de fl. 13, através do qual o contribuinte
foi intimado a apresentar os documentos necessários para comprovar o regular
cumprimento das obrigações estabelecidas pela legislação previdenciária, em relação A
obra realizada no endereço acima mencionado.
Dentre outros pontos, informa a Auditoria Fiscal, que a referida obra de construção civil
tinha inicialmente três matriculas CEI, que foram unificadas através da manutenção da
mais antiga (item 3), que foram apresentados Laudos Técnicos e Certidão Emitida pela
Prefeitura (item 6), que o contribuinte foi intimado a apresentar documentos relativos
aos registros da referida obra, mas não o fez, o que motivou a lavratura do Auto de
Infração AI — DEBCAD no 35.902.711-3 com este fundamento (itens 12 e 28), que
devido a falta da apresentação da escrituração contábil e outros documentos para todo o
período da obra, as contribuições devidas foram aferidas indiretamente com fundamento
nos §§ 3° e 4° do art. 33 da Lei 8.212/91.
[...]
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, através da qual o representante da interessada, o sócio
gerente Renato Gisto Ciavareli, portador do CPF n°.084.683.128-78, apenas solicita a
revisão da presente NFLD (fl. 44) e, em outro momento (11.75) "solicita" a decadência
das contribuições previdenciárias da obra de matricula CEI n°.21.548.00378-71, e
anexou documentos (fls. 77 a 218).
Do PEDIDO
A interessada, de solicita a revisão da NFLD e a declaração de decadência do direito de
constituir o presente crédito.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-13.622 (fl. 453), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL. DEZ ANOS.
As contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decênio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n° 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Prevê o § 4° do art. 33 da Lei 8.212/91 que "na falta de prova regular e formalizada, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário".
Lançamento Procedente
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000416/2007-98

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 485, pugnando pelo reconhecimento da decadência em relação à área construída
de 2.023m2.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso se trata de NFLD
com vistas à exigência de contribuições previdenciárias devidas para a Seguridade Social,
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa — SAT e Terceiros (salário-
educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre a mão-de-obra utilizada em
construção localizada na Estrada Municipal Santa Eliza, S/N°, Jardim Paulo Lupino, em
Torrinha/SP.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, pugna apenas pelo reconhecimento
da decadência em relação à área construída de 2.003m2.
Pois bem!!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso concreto, analisando-se o Discriminativo Analítico de Débito (fl. 10),
bem como o Aviso para Regularização de Obra – ARO (fl. 74 e seguintes), não há evidência de
qualquer pagamento em relação ao período fiscalizado.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.033 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000416/2007-98

Desse modo, no caso em apreço, como não houve antecipação do tributo, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme regra contida no art. 173, I, do
CTN, citado acima.
De acordo com o ARO de fl. 74 e seguintes, tem-se que o presente lançamento
engloba competências, não sequenciais, de 08/1998 a 10/2006, sendo certo que o lançamento
tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito
passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em
08/01/2007, conforme AR de fl. 81 e Extrato do Processo de fl. 87.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário até a competência de 04/1999, inclusive, em face da consumação da decadência, nos
termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, extinguindo-se o crédito tributário até a competência de 04/1999, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital